Tribunal: TJDFT
Processo: 0727318-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727318-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PP - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP AGRAVADO: MOTA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA DE CARNES EIRELI, MARCO ANTONIO DE SOUSA MOTA FILHO, RHAIRA CAROLINA ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PP - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EP contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0710892-20.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de inscrição dos nomes dos executados nos órgãos de proteção ao crédito, através do sistema SERAJUD, nos seguintes termos (ID 131767897 dos autos de origem): “Para fins de citação por edital das partes executadas, deverão ser apontados pelo exequente os ID's relativos a todos os atos citatórios infrutíferos realizados nestes autos, associando-os aos resultados das pesquisas de ID98575334, ou outros apresentados pelo exequente, a fim de que não paire qualquer dúvida acerca do emprego de diligências nos endereços encontrados. Afinal, a promoção da citação compete à parte exequente e a citação por edital depende do preenchimento dos requisitos do art. 257 do CPC. Assim, indefiro, por ora, o requerimento de citação por edital. Indefiro, ainda, o pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, diretamente pelo Juízo, seja via expedição de ofícios ao SPC/SERASA/SCPC, seja via sistema SERASA JUD, posto que o disposto no art. 782, §3o, do CPC, além de ser faculdade jurisdicional, é comando genérico que necessita de delimitação quanto à sua abrangência, notadamente porque transfere ao Poder Judiciário incumbência que é da própria parte e fixa obrigação a que a serventia do juízo realize acompanhamento para retirada imediata quando houver pagamento (art. 782, § 4o, do CPC), sendo que os recursos humanos disponíveis no cartório são limitados para tal finalidade. A força de trabalho do juízo é destinada aos atos de constrição e restrições que fogem à possibilidade de realização pela própria parte, sendo que os sistemas de inclusão, bem como sua exclusão do nome de pessoas em cadastro de inadimplentes, notadamente SERASA, SPC e SCPC, justamente por serem bancos de dados privados, são disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro. Além disso, a parte, como diretamente interessada, tem melhores condições de acompanhar os pagamentos que lhe são devidos judicialmente para realização das baixas necessárias quando efetivada a quitação. Ciente da interposição dos embargos pela terceira executada, ainda não recebidos (ID130574561). Intime-se a terceira executada para manifestar-se acerca da contraproposta de acordo (ID131149586), no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra o exequente o primeiro parágrafo, em 05 dias, sob pena de suspensão do processo, nos termos do art. 921, III e §§ 1o e 4o, do CPC, com a nova redação dada pela Lei no 14.195/2021, que passou a viger em 27/08/2021.”. Em suas razões recursais (ID 38372509), o agravante informa que foi ajuizada execução em desfavor dos agravados. Informa que o pedido de inscrição do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes, através do sistema SerasaJud, foi indeferido. Argumenta que o pedido possui previsão legal, conforme art. 782, § 3o, do CPC e que a medida visa dar efetividade ao processo executivo. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo para determinar a inclusão dos nomes dos executados no Serasajud. No mérito, requer o provimento do recurso para determinar a inclusão dos nomes dos devedores no cadastro de inadimplentes. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que o pedido postulado pelo agravante está previsto no art. 782, § 3o, do CPC, que assim prevê: Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. A medida postulada visa compelir o devedor a efetuar o pagamento do débito. Os professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, nos comentários ao Código de Processo Civil, assim lecionam: “A inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. A medida, uma novidade do CPC/1973 e passível de ser utilizada na execução definitiva de título judicial, é salutar, posto que tende a inibir a inadimplência venal que usa do trâmite judicial para procrastinar a satisfação da obrigação (Código de Processo Civil comentado, 17o edição, Revista dos Tribunais, pág 1.681)”. Com efeito, em análise perfunctória, entendo que a medida postulada é razoável e visa compelir o devedor ao pagamento da dívida. Nesse sentido, vejamos a orientação do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o, DO CPC/15. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS. DESNECESSIDADE. SISTEMA SERASAJUD. DEFERIMENTO 1. A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes insere-se entre as medidas coercitivas ao alcance do juiz, a teor dos arts. 139, inc IV, e 782, §3o, do CPC, contribuindo para a efetividade e celeridade do processo. 2. Não se mostra razoável exigir a demonstração do esgotamento das possibilidades na via administrativa como condicionante ao uso do sistema SERASAJUD. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1364007, 07064062920208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE (CPC/2015 782 § 3o). UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SERASAJUD. CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR. EXPEDIÇÃO. ART. 517 DO CPC. 1. O sistema SerasaJud permite a inclusão dos dados do executado no cadastro de inadimplentes, podendo ser utilizado para compelir o devedor ao cumprimento de sua obrigação. 2. A revogação da Portaria Conjunta n. 73/2010 deste e. Tribunal não impede a expedição da certidão de crédito a que se refere o art. 517 do CPC. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1307925, 07123718520208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS DO DEVEDOR NÃO ENCONTRADOS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH E DE APREENSÃO DO PASSAPORTE DO EXECUTADO. NÃO CABIMENTO. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. CONSULTA AO CENSEC. CABIMENTO. 1. Não se vislumbra de que modo a proibição de o ora agravado dirigir venha a dar efetividade ao cumprimento da obrigação em tela, garantido a satisfação do crédito. Acrescente-se que o pedido de apreensão de passaporte do devedor revela-se desproporcional, podendo, inclusive ferir os seus direitos de personalidade. 2. Nos termos do art. 782, § 3o, do CPC, o juiz pode determinar a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, a pedido do credor. Trata-se de medida coercitiva que visa a compelir o devedor ao adimplemento da obrigação, coerente com a disposição do art. 139, inciso IV, do CPC, que dispõe incumbir ao juiz determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. 3. A requisição de informações ao CENSEC pelo Judiciário, com o intuito de localizar bens do devedor, é admitida em situações excepcionais, quando comprovado que se esgotaram todos os meios possíveis ao alcance do credor e típicas ao processo de execução. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1367939, 07519928920208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo de instrumento. Execução. Inscrição no cadastro de inadimplentes. Serasajud. A inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, por meio do Serasajud (CPC 782, §§ 3o e 5o), prestigia a efetividade da execução e o seu indeferimento reclama motivação idônea, sob pena de sujeitar a medida ao arbítrio judicial. (Acórdão 1419847, 07212565420218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, verifico que está presente, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar a inclusão do nome dos executados no cadastro de inadimplentes, através do sistema Serasajud. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Dispensadas as informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 22 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora